Tribunal: CARF
Processo: 10821.720033/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO HONORIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10821.720033/2018-05
ACÓRDÃO
3402-012.725 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA
DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 2 DE 2023.
SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos da
Súmula CARF 103.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, em razão do limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2/2023.

Assinado Digitalmente
Leonardo Honório dos Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros(as) Anselmo Messias Ferraz
Alves, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Leonardo Honorio dos Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.725 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720033/2018-05
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância, Acórdão 11-059.896 - 8a Turma da DRJ/REC de
15 de junho de 2018.
“Contra a empresa PETROLEO BRASILEIRO SA, ora impugnante, já devidamente
qualificada nos autos deste processo, doravante denominada apenas por
PETROBRAS, foi lavrado Auto de Infração (AI), por Auditor-Fiscal da Receita
Federal em exercício na Inspetoria da Receita Federal em São Sebastião – SP,
tendo em vista a não apresentação no prazo previsto da documentação
obrigatória de instrução do despacho de importação, em sede de procedimento
regular de fiscalização para averiguar a regularidade de importações realizadas
pelo contribuinte, conduta que configuraria a infração tipificada no art. 70, inciso
II, alínea ‘b’, item 1, da Lei no 10.833, de 2003, com penalidade prevista de 5% do
valor aduaneira da mercadoria importada, o que resultou no lançamento de
crédito tributário em montante total de R$ 11.561.469,70.
Após apresentar esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre
aspectos jurídicos relacionados à questão, em síntese, as motivações e
fundamentos para o lançamento foram apresentados pela fiscalização conforme
se resume a seguir:
1. O importador submetera a despacho de importação óleo bruto de petróleo, na
modalidade de registro antecipado da declaração e entrega antecipada da carga,
restando o desembaraço da importação condicionado à entrega dos documentos
obrigatórios de instrução da declaração aduaneira, a qual deveria ocorrer no
prazo de 50 (cinquenta) dias, na forma prevista no art. 4o, § 2o, da Instrução
Normativa RFB no 1.282, de 2012;
2. A obrigatoriedade de instrução da declaração de importação com a via
obrigatória do conhecimento de carga e da via original da fatura comercial estaria
prevista nas disposições do art. 553 do Decreto no 6.759, de 2009 (Regulamento
Aduaneiro) e do art. 46, do Dl no 37, de 1966;
3. “Como o ‘Bill of Lading’ foi apresentado após o prazo de cinquenta dias, já que
foi entregue/protocolado em 22/07/2014 e o término da descarga (término da
operação) ocorreu em 30/05/2014, conforme Certificado de Arqueação de Cargas
Líquidas de Bordo (CACL), deve-se aplicar a multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor aduaneiro das mercadorias importadas, já que se configuraria o
descumprimento da obrigação de apresentar à fiscalização aduaneira os
documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras, exigidos pelo
art. 4o e §§ da IN RFB no 1282/2012, conforme artigo 70, inciso II, alínea ‘b’, item
1, da Lei 10.833/2003, descrito abaixo: [...]” – fl. 18.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.725 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720033/2018-05
3
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pela impugnante PETROBRAS podem ser sinteticamente descritas
como seguem (fls. 30 a 50):
(A) Inicialmente, apresenta alguns esclarecimentos sobre o contexto negocial das
operações realizadas, sem, no entanto, contrapor especificamente qualquer
pressuposto fático ou jurídico da autuação;
(B) Adentrando no mérito da imputação, esclarece de plano não ter descumprido
o prazo previsto, uma vez que a descarga ocorrera em duas etapas, finalizando-se
a segundo etapa apenas em 09.06.2014, conforme documentação que relaciona.
“Dessa forma, em 22/07/2014, 43 dias após o termino da descarga, que ocorrera
em 09.06.2014, os documentos que instruíram a Dl 14/0975608-6 (BL e Fatura
Original) foram apresentados à autoridade aduaneira, em total atendimento à
orientação contida no 40, §§ 1° e 2°, da IN RFB n°1.282/2012” – fl. 37;
(C) Noutra linha de argumento, sob a luz da tipicidade cerrada, aponta ausência
de correlação entre a hipótese de incidência autuada e o fato descrito nos autos,
uma vez que o art. 70 da Lei n° 10.833, de 2003, estabelece para duas únicas
hipóteses: (i) o descumprimento da obrigação de manter em boa guarda e ordem
os documentos relativos às transações que realizarem pelo prazo decadencial; ou
(ii) descumprimento da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira, a elas
não se subsumindo o caso, haja vista que a impugnante não deixara de manter
em boa guarda e ordem os documentos de importação, mas apenas os entregou
com atraso, porém ainda no curso do despacho aduaneiro de importação, o que
difere substancialmente do tipo infracional previsto no art. 70 da Lei n°
10.833/2003;
(D) Como seria sabido, a aplicação de qualquer penalidade ao contribuinte
depende de expressa e taxativa previsão em lei, sendo vedada a utilização da
analogia ou interpretação extensiva pela fiscalização para a imputação de multas
ou outros gravames;
(E) Ressalta ainda, que conforme a própria fiscalização destaca, a conduta da
autuada teria sido apresentar documentos originais a destempo, os quais, porém,
foram apresentados justamente no curso do despacho aduaneiro, hipótese pela
qual a norma administrativa veda expressamente a aplicação da penalidade
imputada, na forma prevista no § 1°-A do art. 710 do RA;
(F) Noutra linha, aponta ausência de prejuízo ao controle aduaneiro e Erário
Público, bem como ressalta a boa-fé de sua conduta, à luz dos Princípios da
razoabilidade e proporcionalidade;
(G) Acrescenta ainda que o artigo 18, § 2°, inciso I, alínea ‘c’ da Instrução
Normativa SRF no 680, de 2006, dispõe que não será exigida a apresentação de
conhecimento de carga nos despachos de mercadoria acobertada por
Conhecimento Eletrônico (CE), hipótese que se aplica ao caso, uma vez que, como
se pode observar pelo extrato de conhecimento eletrônico anexado à presente
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.725 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720033/2018-05
4
impugnação, a informação sobre a carga acobertada pelo ‘Bill of Lading’ fora
incluída no sistema da Receita Federal vários dias antes do término da descarga;
(H) Nisto, muito embora a IN RFB 1.282/2012 — norma específica para
importação de graneis — não contenha disposição expressa a dispensar a
apresentação dos documentos originais por ocasião do desembaraço aduaneiro,
esta possibilidade deve ser buscada nas disposições da IN RFB 680/2006 — norma
geral que disciplina o despacho aduaneiro de importação — que deve ser aplicada
ao presente caso concreto por não conflitar com a norma específica.”
A decisão de primeira instância, Acórdão 11-059.896 - 8a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade, julgou PROCEDENTE a impugnação apresentada, com EXONERAÇÃO integral do crédito
tributário lançado (os julgadores Daniel Mariz Marinho, Marcelo Rodrigues Maia e Telmo Antônio
Beltrão Figueiredo Filho acompanharam pelas conclusões; os julgadores Marcelo e Telmo
apresentaram declaração de voto), sob os termos das seguintes ementas:
“IMPORTAÇÃO. PRINCÍPIO DA TIPICIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. EXATA
ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AUTUADA AO TIPO LEGAL.
O Princípio da Tipicidade exige, não só que as condutas tributáveis e as
respectivas obrigações e sanções tributárias delas decorrentes, sejam prévia e
exaustivamente tipificadas pela lei, mas que a tributabilidade e
responsabilidade de uma conduta somente se deem quando ocorra sua exata
adequação ao tipo legal, sendo incabível o emprego de analogia ou
interpretação extensiva, para a instituição ou imputação de obrigação
tributária (arts. 108, § 1o e 111, inc. III do CTN), não prevista expressamente
na descrição da lei tributária específica.
PROCESSUAL. MULTA. ENQUADRAMENTO. TIPICIDADE CERRADA.
Os fatos acusados como infração deverão estar necessária e suficientemente
enquadrados no tipo legalmente descrito, sob pena de afronta ao princípio da
tipicidade cerrada indispensável para sustentar a pena aplicada.”
Houve apenas a apresentação do Recurso de Ofício, inexistente manifestação por
parte do interessado.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Honório dos Santos, Relator.

Da admissibilidade

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.725 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720033/2018-05
5
Com relação à admissibilidade do Recurso de Ofício, a Portaria MF n° 2 de 17 de
janeiro de 20231 revogou a Portaria MF n° 63 de 9 de fevereiro de 2017 majorando o limite da
alçada para a interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103,
assim ementada:
Súmula CARF no 103 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em concreto, o valor total do crédito tributário exonerado, correspondente
à soma do principal e da multa é de R$ 11.561.469,70, portanto, inferior ao estabelecido no artigo
1o da referida Portaria MF no 2 de 2023, implicando o não conhecimento do Recurso de Ofício.
Sendo assim, o Recurso de Ofício não deve ser conhecido tendo em vista ser o valor
exonerado inferior ao novo limite de alçada.

Dispositivo
Diante do exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso de ofício em razão do
limite de alçada.

Assinado Digitalmente
Leonardo Honório dos Santos

Fl. 162
DF CARF MF
Original